Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710755-70.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAXAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MARCOS AURELIO DOMINGUES DE AGUIAR, ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de PAXAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP e OUTROS: “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 (cinquenta) saláriosmínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Ao contrário, o valor da remuneração bruta da executada, conforme informado pelo próprio autor é de cerca de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), valor que não alcança quatro salários-mínimos, de forma que, ausente prova em sentido contrário, presume-se a indispensabilidade da integralidade do valor para a subsistência da parte executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de 20% dos rendimentos da executada. Igualmente, indefiro o pedido de intimação da parte executada para nomear bens à penhora, vez que o encargo de diligenciar para satisfação do crédito é da parte exequente. Ademais, a parte executada não compareceu nos autos para efetuar o pagamento ou fazer qualquer indicação de colaboração com a execução ao longo de vários anos, demonstrando ainda mais a inutilidade da medida. Assim, considerando que o processo já foi suspenso na forma do artigo 921, III, do CPC - ID. 58091099, retornem os autos ao arquivo provisório até a data prevista para prescrição intercorrente, ou a localização de bens penhoráveis.” O Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Salienta que a Agravada não demonstrou nos autos que a penhora parcial da sua remuneração ocasionaria prejuízos à sua dignidade e sustento ou de sua família. Requera antecipação da tutela recursal “a fim de que ocorra o deferimento do pedido de penhora de 20% sobre os vencimentos brutos da Agravada Adriana ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja deferida esse mesmo tipo de penhora, mas sobre um percentual que esta Egrégia Turma ache cabível ao caso concreto, no entanto, caso ainda haja o posicionamento de que esses pedidos requeridos não merecem prosperar, requer sejam intimados os Agravados para que indiquem os bens integrantes dos seus respectivos patrimônios sujeitos à penhora, conforme o art. 774, V do CPC, ficando sujeito à multa, que será revertida em proveito do Agravante no art. 774, parágrafo único do CPC, além das sanções inerentes à prática de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV, e seu § 2o)”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 44968390). É o relatório. Decido. Não obstante a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, à primeira vista a penhora de qualquer percentual da remuneração da Agravada, estimada em R$ 4.500,00, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Sob esse enfoque não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Por outro lado, de acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para a indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado. Seja como for, não se vislumbra, quanto a esse aspecto, risco de dano hábil a respaldar a determinação dessa medida antes do julgamento do mérito recursal, na medida em que a execução está arquivada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator